Tribunal: TJPA
Processo: 0808473-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808473-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAICON MAIA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, IV
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE,
PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE
, TENDO SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O
FATO
,
ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA,
A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
NÃO EXIGE A INVOCAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICÁ-LA, SENDO NECESSÁRIA

APENAS A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA DECRETAÇÃO, O QUE EFETIVAMENTE SE DENOTA NO CASO EM ESPÉCIE.

PACIENTE FORAGIDO, NÃO TENDO SI
DO
AINDA
CUMPRI
D
O O DECRETO PRISIONAL NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, MORMENTE PORQUE FORAGIDO O PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo. Senhor
. Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 26 de junho de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
Maicon Maia Costa,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte.

Alega o impetrante, ID

1429295, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude do mandado de prisão contra si expedido pela autoridade inquinada coatora, que, nos autos do processo nº 0800318-44.2023.8.14.0109, decretou sua prisão preventiva.

Aduz que após ter tomado conhecimento da existência de IPL onde figura como investigado e de mandado de prisão em seu desfavor, o paciente apresentou pedido de revogação da custódia preventiva sob alegação de ausência dos requisitos do art. 32 do CPP, sendo, contudo, mantido o decreto prisional, razão pela qual impetrou o presente
mandamus
, visando a revogação do decreto cautelar onde afirma que a decisão combatida padece do vício de falta de fundamentação na medida em que não demonstra a necessidade da medida mais gravosa, sendo esta injusta e baseada somente no que narrado pela autoridade policial.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis na medida em que possui família constituída e emprego lícito, que lhe permitem responder ao processo em liberdade, pois não representa qualquer risco à sociedade, mormente pela ausência de fundamentação concreta ao decreto cautelar preventivo contra si emitido e que sendo a liberdade do indivíduo regra, a prisão há que ser efetivamente determinada em último caso.

Afirma que o paciente não ameaça a instrução processual, a ordem pública ou futura aplicação da lei penal, já tendo advogado legalmente constituído nos autos, além de não possuir vida voltada ao crime, não tendo a magistrada singular devidamente fundamentado sua decisão e igualmente deixado de se manifestar acerca da possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, ID 14294449, e, prestadas estas, ID 14335038, foi denegada a medida liminar, ID 14337760.

Nesta superior instância, em parecer de ID 14447990, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
Maicon Maia Costa,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, tenho que tal alegação não prospera.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, ID
14335038
, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27/03/2023, nos autos do processo nº 0800318-44.2023.8.14.0109, e ainda não foi cumprida, estando o paciente em local incerto e não sabido, já tendo a autoridade policial concluído o IPL, estando os autos com vista ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.

Relatou ainda, o magistrado singular, que ao paciente foi atribuída a prática, em tese, de homicídio doloso qualificado, fato supostamente ocorrido em 12/03 p.p., tendo a autoridade policial solicitado sua prisão preventiva, pedido que teve manifestação favorável do MP, sendo a ordem decretada com fulcro na garantia da ordem pública, da necessidade da instrução processual e para assegurar futura aplicação da lei penal uma vez que presentes provas da materialidade e indícios de autoria, restando preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, além do fato de ter o paciente se evadido do distrito da culpa, sendo o pedido de revogação da medida denegado pelos mesmos fundamentos, tendo o magistrado asseverado, dentre outros, a garantia de aplicação da lei penal, pois, ao seu sentir, o ora paciente, além de cometer o delito, se voltou contra o processo na medida em que se evadiu.

Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, se mostrando a custódia necessária, mormente em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, estando foragido até o momento e o mandado de prisão em aberto, estando o paciente foragido, portanto, desde a suposta prática do delito, restando claro que se esquiva da ação penal.

A decisão pela prisão preventiva do paciente se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente, na companhia de um adolescente, pratica homicídio doloso qualificado, efetivamente representa um risco à toda sociedade .
Assim, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois a evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em 27 de março de 2023, em razão de representação da autoridade policial de Nova Esperança do Piriá, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação e se encontra pendente de cumprimento até os dias atuais em razão de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, apesar de ciente das investigações que apuravam sua participação no crime de homicídio qualificado. Assim, tem-se como correta a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais

/ 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Observa-se, de tudo que dos autos consta, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que há fortes indícios acerca da participação do paciente no crime de homicídio qualificado pelo qual restou investigado, restando
evidenciada a gravidade da conduta deste que logo em seguida à prática do delito se evadiu do distrito da culpa.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, sendo de bom alvitre ressaltar que o apelante está foragido.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente novamente se evadisse, e, com sua conduta, trouxesse empecilhos à ação penal.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2023